Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728132-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EVAILTON LOURENCO DA SILVA ESPÓLIO DE: EVAILTON LOURENCO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL LAGO SUL S/A DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 10 de dezembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito